Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705265-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVINO RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Levino Ribeiro de Lima em face da r. decisão (ID 55668319 do processo de origem) que, nos autos da ação que move em desfavor de Maria Aparecida do Nascimento Lima, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Recebidos os autos, determinei que o Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, declaração de Imposto de Renda, contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício (ID 14976607). O prazo decorreu sem manifestação do Recorrente (ID 15925603). Em análise aos autos de origem, verifiquei que o Agravante juntou comprovante de pagamento das custas processuais (ID 61572182). Diante disso, operou-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, porquanto o Recorrente praticou conduta incompatível com o requerimento do benefício. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento em razão da falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator